Tribunal: TJSP
Processo: 2171530-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-Pedido de expedição de ofício - Sistema Bacen-CCS - Interesse na busca de bens – Impertinência - Sistema criado com a finalidade de apuração de crimes contra o sistema financeiro – Pesquisa de bens em nome do executado que pode ser suprida por outros meios disponibilizados em favor do exequente:

- Não se mostra pertinente a pesquisa de bens por meio de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-Pedido de expedição de ofício - Sistema Bacen-CCS - Interesse na busca de bens – Impertinência - Sistema criado com a finalidade de apuração de crimes contra o sistema financeiro – Pesquisa de bens em nome do executado que pode ser suprida por outros meios disponibilizados em favor do exequente:

- Não se mostra pertinente a pesquisa de bens por meio de sistema criado com a finalidade de apuração de crimes contra o sistema financeiro, considerando a existência e disponibilidade de outros meios para atingir esse objetivo.

RECURSO NÃO PROVIDO.